Tribunal: TJSP
Processo: 2230865-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Documentação acostada aos autos que comprova a hipossuficiência financeira – Agravante que aufere valor mensal inferior a dois salários mínimos – Hipossuficiência financeira demonstrada – Concessão do benefício – Decisão reforma – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230865-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
LUCIA CONCEIÇÃO DE JESUS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230865-27.2019.8.26.0000 -Voto no 11037
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11037
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2230865-27.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
FORO CENTRAL
41a
VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MARIA LÚCIA CONCEIÇÃO DE
JESUS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: RÉGIS DE CASTILHO BARBOSA
FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA

Indeferimento Documentação acostada aos autos que comprova
a hipossuficiência financeira Agravante que aufere valor mensal
inferior a dois salários mínimos Hipossuficiência financeira
demonstrada
Concessão do benefício
Decisão reforma

Recurso provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão de fls. 43/44 que,
em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos
moais, indeferiu pedido de justiça gratuita, e determinou o
recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de
indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.
Recorre a autora alegando que se
encontra em situação financeira difícil; que a simples afirmação de
hipossuficiência é suficiente para o deferimento da benesse; e que a
não concessão impede o acesso à Justiça.
Recurso processado com concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230865-27.2019.8.26.0000 -Voto no 11037
3
efeito suspensivo.
Ausente contraminuta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Conquanto disponha o art. 4°, da Lei n°
1.060/50 que basta a simples afirmação de pobreza para que a
gratuidade judiciária seja concedida, a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, a hierarquia piramidal legislativa
sugere que seja observado o mandamento contido no art. 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal, isto é, há necessidade de
comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder-
dever de investigar a real necessidade da parte, como já decidiu a
Jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO
DE GRATUIDADE. PROVA. O magistrado tem o
poder-dever de investigar a real situação de
necessidade da parte que pretende o benefício, se
para tanto encontrar elementos nos autos, na
medida em que a concessão do benefício significa
transferência de custos para a sociedade, que, com
sua contribuição de tributos, alimenta os cofres
públicos e as respectivas instituições. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (grifo nosso - Agravo
Interno, art. 557, CPC Décima Sétima Câmara
Cível - No 70015426174 Rel. DESA. ELAINE
HARZHEIM MACEDO Comarca de Esteio
TJRGS).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento -Admissibilidade - Presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230865-27.2019.8.26.0000 -Voto no 11037
4
pobreza não é regra absoluta podendo ser
conjugada com outros elementos para sua
comprovação - Manutenção da decisão que
indeferiu a gratuidade processual - Recurso
desprovido.' (AI 0254331-65.2011, Rel. Álvaro
Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado,
TJSP, j. 24.10.2011).
Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado
para decidir em favor do peticionário, não é prova
inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras prova
e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito
de pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca
do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício”.( Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade
Nery,
Código
de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação
Processual
Civil
Extravagante em Vigor, Editora Revista dos
Tribunais, 3a ed., nota 1, ao artigo 4o, da Lei n°
1.060/50)
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a regra
legal e geral é o efetivo recolhimento das custas processuais. A
exceção é a concessão da gratuidade. E não o contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade deve ser
provada pela parte que alega preencher seus requisitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230865-27.2019.8.26.0000 -Voto no 11037
5
E, no caso sub judice, houve tal
comprovação.
A
agravante
juntou
aos
autos
demonstrativo de pagamento que comprova exercer o cargo de
auxiliar de serviços gerais, com rendimentos mensais brutos no
valor de R$ 1.800,00, o que se mostra inferior a dois salários
mínimos.
Anote-se que o critério utilizado como
parâmetro pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para
analisar a situação de beneficiário da assistência judiciária gratuita
é que a renda familiar não seja superior a três salários mínimos.
Desta forma, entendo que a agravante
pode ser enquadrada, no momento, na condição de pobre na
acepção jurídica do termo, fazendo jus à gratuidade.
Assim,
preenchidos
os
requisitos
autorizadores, deve ser concedida a gratuidade processual.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso nos termos acima.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora